Tribunal: TJSP
Processo: 1066344-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Pretensão de acolhimento da condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inobservância do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Recurso formalizado após o decurso do prazo.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Pretensão de acolhimento da condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inobservância do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Recurso formalizado após o decurso do prazo. Apelação não conhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.